Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. EFEITOS. ORÇAMENTOS EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento do total de R$ 3.729,93, a título de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em seu recurso alega que não é o único responsável pelo acidente. Sustenta que se faz necessário a produção de provas a fim de buscar a certeza dos fatos, não existindo provas de que seria culpada pela colisão. Por fim, salienta que os valores exigidos são exorbitantes e não provam as despesas que foram realizadas.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. De início, registre-se que a parte recorrente é revel.
IV. Com efeito, as teses recursais acerca da dinâmica do acidente não devem ser conhecidas. Para tanto, pontue-se que a análise daquelas teses exigiria a apuração de questões fáticas, não discutidas na fase de conhecimento, o que não se admite diante da revelia da parte ré.
V. Ademais, a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia foi corroborada pelos elementos probatórios apresentados nos autos. Quanto ao valor da condenação, foram apresentados três orçamentos, os quais sequer foram impugnados pela parte ré (face a sua revelia), não existindo elementos que infirmem a presunção de veracidade daqueles documentos. Além disso, os orçamentos estão em consonância com a extensão dos danos, sendo fixada a condenação conforme o menor valor apresentado, o que justifica a manutenção do montante indicado na sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.